Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-48.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703540-48.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA EMBARGADO: CRISTIAN SUZUKI BARBOSA, LUIZA DE ARAUJO SUZUKI DESPACHO Ante o indeferimento da inicial da Reclamação (ID 16569244), certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, arquivem-se os autos do presente Agravo de Instrumento. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator